Tribunal: TJDFT
Processo: 0734868-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734868-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI PACIENTE: ALTAIR BISPO DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de A.B.D.M., contra decisão de ID: Num. 106744914, proferida nos autos do processo principal no 0715325-43.2021.8.07.0009, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão do descumprimento de medida protetiva fixada em favor da ofendida. Ao examinar as razões do presente writ, observo que se trata de mera repetição do pleito formulado pela mesma impetrante em favor do mesmo paciente no bojo do Habeas Corpus no 0734629-55.2021.8.07.0000, distribuído à minha relatoria, com liminar indeferida em 03/11/2021, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão. Logo, inexiste interesse de agir, já que a questão ora versada será devidamente enfrentada no Habeas Corpus n° 0734629-55.2021.8.07.0000. Dessa forma, indefiro liminarmente a presente impetração, com fundamento no art. 89 do RI/TJDFT, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília DF, 4 de novembro de 2021 16:48:10. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador